Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARQUIVAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO. EVIDENCIADA. ERRO GROSSEIRO. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO VERIFICADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processo, em razão de não ter sido demonstrada alteração na condição de hipossuficiência das agravadas e se tratar de cobrança de verba honorária, cuja exigibilidade se encontra suspensa.
2. Possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, independentemente da matéria decidida (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
3. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
4. O mero recebimento de valores pelas agravadas em outro processo não implica necessariamente na revogação automática do benefício da gratuidade de justiça, mormente quando os valores a serem recebidos são módicos.
5. Não demonstrada a superação da hipossuficiência, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.
6. In casu, não restou demonstrado que o ajuizamento do cumprimento de sentença e o pedido de penhora no rosto dos autos tiveram como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação. Afasta-se, portanto, o pedido de condenação em litigância de má-fé.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.